Tribunal: TJDFT
Processo: 0730029-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730029-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FABIANO DA SILVA AMARAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de revisão criminal formulado de próprio punho pelo sentenciado. Em consulta aos autos da execução penal - processo n. 0401270-74.2023.8.07.0015, verifico que o peticionante tem advogada constituída. Intime-se a patrona do réu, Dra. Daniella de Souza Ribeiro, OAB/DF 70.868, para verificar a adequação do pedido e instruir o feito. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2025 17:24:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator